Tribunal: TJDFT
Processo: 0730059-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL. REMUNERAÇÃO DIGNA DO ADVOGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela autora, nos autos da ação de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência da relação jurídica descrita na petição inicial e condenar a requerida a restituir à autora a quantia indevidamente descontada em seu benefício previdenciário percebido perante o INSS em dobro com correção monetária pelo IPCA desde o débito e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, a partir da citação. Na apelação, a requerente sustenta que a requerida lhe causou dano moral nos descontos não autorizados das contribuições associativas em seu benefício e que o valor dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser arbitrado em quantia mais elevada que a fixada na sentença para remunerar dignamente seus advogados. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Na apelação, a autora discute (i) a ocorrência de dano moral e (ii) a elevação do valor dos honorários advocatícios de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora não individualizou o atributo de sua personalidade supostamente malferido tampouco demonstrou a violação que alegadamente a requerida lhe causou com a efetivação do desconto indevido das contribuições associativas em seu benefício previdenciário sem seu conhecimento e autorização.
4. A quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) se mostra razoável e adequada para remuneração digna dos honorários advocatícios de sucumbência, não se evidenciando valor aviltante ou ínfimo na quantia fixada na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e não provida. Sem majoração dos honorários recursais.
Teses de julgamento:
1. O dano moral exige comprovação de lesão a atributos da personalidade e não se configura em meros aborrecimentos ou sentimentos de angústia, insegurança e ansiedade.
2. O valor dos honorários fixados de forma equitativa com razoabilidade e proporcionalidade, em causa de baixa complexidade, com proveito econômico considerado irrisório, deve ser mantido, quando adequado para remuneração digna ao advogado da parte vencedora.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts.12, caput, 186 e 927; CDC, art. 14 e CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1911038, 0712790-44.2021.8.07.0009, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 22/08/2024; Acórdão 1773390, 0744801-19.2022.8.07.0001, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 25/10/2023 e Acórdão 1667481, 0728786-09.2021.8.07.0001, rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 15/02/2023.